Tribunal: TJMT
Processo: 1014065-30.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014065-30.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 348.462.121-49 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), CELMA FERREIRA DE LIMA - CPF: 592.933.811-68 (RECORRENTE), ELIZANIA RAIMUNDA DOS SANTOS - CPF: 691.081.611-00 (RECORRENTE), OZENIR DE JESUS NASCIMENTO - CPF: 809.971.631-00 (RECORRENTE), SILVIA MARTINS DE LIMA - CPF: 396.222.901-91 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1014065-30.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Angela Maria Gomes da Silva

Celma Ferreira de Lima

Elizania Raimunda dos Santos

Ozenir de Jesus Nascimento

Silvia Martins de Lima

Recorrida(s):

Município de Rondonópolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I CPC. CARGO TÉCNICO EM SAÚDE. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO
. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES
EM ISOLAMENTO POR DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS, BEM COMO OBJETOS DE SEU USO, NÃO PREVIAMENTE ESTERILIZADO. (ANEXO XIV DA RN-15). PRETENSÃO REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o processo foi extinto sem resolução do mérito e a lide versar sobre questão exclusivamente de direito
corroborado com as provas existentes nos autos, que são suficientes para o deslinde da causa, desnecessária é a realização de prova pericial para o desfecho da demanda.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Nos termos do ANEXO XIV da NR 15, somente é considerado insalubridade em GRAU MÁXIMO, o contato permanente com:
- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados
.
– GRIFEI.

Ausente à prova que os Autores mantém contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto contagiosa, rejeita-se a pretensão de receber o adicional de insalubridade em grau máximo.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução, com fulcro no art. 27 da Lei 12.153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Novo Código de Processo Civil, por entender o juízo
a quo
que é necessário a realização de perícia técnica para decisão da causa, o que torna a demanda complexa e foge da competência do Juizado Especial.

Inicialmente deve ser observado que a
nte ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a meu ver, as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa, sem necessidade da realização de pericia técnica, sendo o Juizado Especial competente para processar e julgar a demanda, conforme já ocorreu em casos análogos, onde se discute o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, ainda mais restou demonstrado que já foi elaborado o Laudo de LTCAT, ainda que este tenha sido questionado administrativamente pelo sindicato da categoria.

Assim, entendo que a pretensão da Recorrente deve ser acolhida, para anular a decisão ora objurgada.

Ante o exposto
, ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Egrégia Turma;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito e estando a demanda em condições de imediato julgamento, deve desde logo ser decidido o mérito e, com fundamento no inciso I do § 3o do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a revolver a lide.

Neste caso os Recorrente são Servidores Públicos Municipal, quais exercem o Cargo Técnico de Enfermagem, lotados no CEADAS, vinculados à Secretaria de Saúde do Município, postulam a regularização do pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo 40% (quarenta por cento), bem como ao pagamento do retroativo acrescidos aos seus reflexos sobre as demais verbas que integram a remuneração.

Em sua defesa o Reclamado aduz que contratou a empresa especializada para realizar a atualização do LTCAT de toda a rede municipal e que em virtude da atualização e adequação das condições de trabalho (início de 2019), os autores deixaram de laborar em atividade em grau máximo, por isso não possuem mais direito em perceber o adicional nesse grau, porém, manteve o percentual em 20% (vinte por cento) - grau médio. Acrescenta que o novo LTCAT a enquadrou na insalubridade em grau médio reconhecendo o direito ao adicional de 20% (vinte por cento), mas que a perícia contratada pelo sindicato da categoria entendeu pelo seu enquadramento em grau máximo, o que lhe garante, em tese, o percebimento de 40% (quarenta por cento).

No corpo do referido Laudo elaborado por técnicos contratados pelo Sindicato da categoria, consta o seguinte:

Insalubridade

Tratando-se de questões laborais, a insalubridade tem a ver com as doenças causadas aos funcionários que ficam expostos a condições nocivas por conta de sua atividade. Atividades insalubres são aquelas em que os trabalhadores são expostos à agentes prejudiciais à saúde em quantidade acima do que são permitidas por lei.

Dentre os agentes ambientais encontrados, os principais para caracterização do adicional de insalubridade é o biológico. A caracterização para percepção do adicional de insalubridade deve-se enquadrar no Anexo 14 da NR 15, aprovado pela portaria 12, de novembro de 1979, publicado no diário oficial da União em 23/11/1979.

De acordo com o anexo 14 da NR 15 a insalubridade por agente biológico pode ser caracterizada como:

Insalubridade de Grau Máximo:

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

Insalubridade de Grau Médio

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

- laboratórios de análise clínica e histopatológica (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

A conclusão do referido laudo foi nos seguintes termos:

Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Auxiliares em Enfermagem e Tec. em Saúde estão expostos as doenças infectocontagiosas pois fazem atendimento ao público virgem quanto ao diagnóstico.

Conforme os elementos citados no desenvolvimento os Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Auxiliares em Enfermagem e os Tec. em Saúde estão expostos a condições de risco a saúde, devido ao contato de forma habitual e permanente com agentes biológicos infectocontagiosos, sem o devido isolamento, caracterizados pelo anexo 14 da NR 15 no que diz:
“Trabalho ou operações, em contato permanente com: pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados ...”
. Desta forma, pelo presente exposto, atesto que os servidores mencionados neste laudo fazem jus ao adicional de insalubridade em
grau máximo
.

Entendo que o fato os autores, que são Técnicos de Enfermagem, lotados no CEADAS, que no desempenho de seu labor mantém contato direto com os mais variados tipos de pacientes, por isso é inconteste que corre o risco de contrair infecção, visto que as doenças infectocontagiosas podem estar presentes e ser transmitidas antes mesmo de serem diagnosticadas.

Contudo, não significa que mantém contato permanente com pacientes em ISOLAMENTO por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados, circunstância que, em tese, geraria direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, a teor do disposto ANEXO XIV da NR 15, somente é considerado insalubridade em GRAU MÁXIMO, o contato permanente com:
pacientes em
ISOLAMENTO
por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados
. GRIFEI

Referida norma também dispõe que a insalubridade em grau médio é devida quando da execução de trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:
“
hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados)”.

Deste modo, ainda que no desempenho de suas atividades os Autores possam manter contato com pessoas portadoras de doenças infecto-contagiosas, mas, não este contato não é em estado permanente e tampouco em isolamento, assim, entendo que não tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, conforme pleiteado.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DO SAMU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO EM SEU GRAU MÁXIMO (40%). LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO EM GRAU MÉDIO (20%). CONFIRMAÇÃO. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. ACÚMULO DE FUNÇÃO. CONSTATAÇÃO. LASTRO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A PROCEDÊNCIA DE TAIS PLEITOS, NOS MOLDES ESTABELECIDOS PELO SENTENCIANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRIMEVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-SE - Remessa Necessária Cível: 00029811220128250001, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 13/08/2019, 2a CÂMARA CÍVEL).

JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. LOTAÇÃO NO SAMU. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO DE 20%.

1. Comprovada a lotação do servidor em local considerado insalubre, ele faz jus à percepção do respectivo adicional, conforme disposto nos artigos 79 e 81 da Lei Complementar 840/2011, retroativamente à data em que restou caracterizada tal situação.

2. Inaplicável o princípio da isonomia, uma vez que cada caso deve ser analisado em sua individualidade, observado o grau e o tempo de exposição de cada profissional. A Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, na sua norma regulamentadora 15, anexo 14, descreve as atividades insalubres em grau médio, sendo este o grau a que faz jus a autora/recorrente, consoante laudo técnico (ID 1697865).

3. O laudo técnico, por seu turno, não indica que a autora possui contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou mesmo com objetos de seu uso, sem prévia esterilização, o que caracterizaria o grau máximo. Indica, sim, que possui contato com vítimas de acidentes e politraumatizadas, estando exposta a agentes biológicos, fluídos e secreções de modo eventual e não permanente. Desse modo, não tendo sido demonstrado que autora/recorrente faz jus ao recebimento do adicional em grau máximo, afastando o referido laudo técnico, mantém-se a sentença, por seus próprios fundamentos.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(TJ-DF 07352533220168070016 DF 0735253-32.2016.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 07/11/2017, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/12/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE NOVA PRATA. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. SAMU. DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO E MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. LABOR QUE NÃO OCORRE EM ALA RESERVADA A PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO AUTOR.

1. A preliminar contrarrecursal de não conhecimento do recurso por ausência profligação não merece acolhida, pois é possível a compreensão da inconformidade e dos pedidos postos nas razões recursais.

2. A atividade de motorista de ambulância exercida pelo servidor, não o expõe permanentemente ao contato com agentes insalubres em grau máximo, não se podendo equiparar suas funções a típicas de outros cargos que mantêm contato permanente com esses agentes e em setores que possuem área de isolamento.

3. Dessa forma, correta a Administração ao ter adimplido com o adicional em grau médio, em observância do princípio da legalidade, mostrando-se despicienda a conclusão da perícia judicial.

4. Inexistem elementos contundentes que justifiquem a condenação do Município, na forma pretendida pelo servidor, diante de qualquer comprovação de efetivas horas extras cumpridas e impagas ou não compensadas, ônus que competia ao autor, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

5. A única prova útil seria a perícia judicial contábil dos horários registrados nos cartões ponto, confrontados com os contracheques, para aferição da existência ou não de diferenças relativas às horas extras, entretanto, o apelante deixou de se insurgir no momento oportuno. PRELIMINAR REJEITADA.APELAÇÃO IMPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70082567074 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 31/10/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2019).

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUAÍRA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUXILIAR DE ENFERMAGEM

– Servidora, lotada no SAMU, que já percebe adicional de insalubridade no grau médio (20%)

– Pretensão de percepção da vantagem no grau máximo (40%) – Inadmissibilidade

– Prova pericial que atestou que a autora está sujeita, de forma permanente e habitual, a agentes insalubres de grau médio (20%)

– Vantagem que já vem sendo corretamente paga pelo Município

– Sentença de improcedência mantida

– Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 00003467820158260210 SP 0000346-78.2015.8.26.0210, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 13/06/2020, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/06/2020)

Ante ao exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator